Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora na Ação de Indenização. A agravante sustenta que a agravada, em maio/2022, adquiriu imóvel, fato que indicaria alteração da sua condição financeira e afastaria a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da alteração da situação financeira da agravada para justificar a revogação da gratuidade de justiça e a exigibilidade dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça e o afastamento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios dependem de prova inequívoca da modificação da condição financeira da parte beneficiária, conforme previsto no artigo 98, §3o, do CPC.
4. A simples aquisição de imóvel, ocorrida mais de dois anos antes do pedido, não é suficiente para demonstrar alteração substancial da situação econômica da agravada, especialmente diante da ausência de outros elementos probatórios que indiquem efetiva melhora financeira.
5. A agravada apresentou documentos que comprovam sua situação de desemprego e rendimentos anuais limitados, reforçando a inexistência de mudança significativa em sua condição financeira.
6. A necessidade de maior instrução probatória inviabiliza a concessão da antecipação de tutela recursal, pois a análise aprofundada dos fatos demanda cognição judicial plena e exauriente.
7. A litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual, mediante a prática de atos abusivos do direito de demandar, quando ocorre a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, excedendo-se no uso dos meios de defesa ou de ação.
8. A despeito de não haver nos autos provas suficientes para corroborar as alegações apresentadas pela agravante, tal fato, por si só, não é capaz de conduzir ao entendimento de que houve prática de litigância de má-fé, em especial por não estar demonstrado o dolo da recorrente, tampouco a prática de atos abusivos do direito de demandar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça e o afastamento da condição suspensiva da exigibilidade dos honorários advocatícios exigem prova inequívoca da alteração da condição financeira do beneficiário.
2. A simples aquisição de imóvel, sem outros elementos que evidenciem mudança substancial na situação econômica, não é suficiente para afastar a gratuidade de justiça.
3. A necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela de urgência recursal para revogação da gratuidade de justiça.
4. A ausência de dolo ou conduta abusiva da agravante impede a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o, 300 e 995. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1960916, 0743352-26.2022.8.07.0001, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 05/02/2025; Acórdão 1964709, 0744783-30.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; Acórdão 1961340, 0740918-96.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025.